Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600045-91.2022.6.16.0110
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
- RECURSO CRIMINAL. CRIME DE PROMOÇÃO DE DESORDEM QUE
PREJUDIQUE OS TRABALHOS ELEITORAIS. ART. 296 DO CÓDIGO ELEITORAL.
DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. POLICIAIS MILITARES. AUSÊNCIA DE
PROVAS. ABSOLVIÇÃO. AFASTADA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O tipo descrito no art. 296 do Código Eleitoral, exige que a conduta ativa abale a
regularidade dos serviços eleitorais, o que não restou comprovado nos autos. Assim,
ausente um dos elementos do tipo, impõe-se a absolvição do recorrente quanto a este
crime.

2. Diante da insuficiência de prova acerca da prática do crime de desacato, impõe-se
a absolvição.

3. No processo eleitoral é indevido o pagamento de custas processuais, afastada, de
ofício, a condenação neste ponto.

4. Recurso Provido. Absolvição decretada.

(Acórdão nº 55442, Relator: Desembargador Tito Campos De Paula, DJE: 03/12/2019)

O bem jurídico tutelado é o bom andamento dos trabalhos eleitorais, a fim de
garantir o livre exercício da democracia.

Cumpre ressaltar, ainda, que se trata de delito de resultado naturalístico, na
medida em que, para ser configurado, o sujeito ativo deve, necessariamente, obstar o
regular andamento dos trabalhos eleitorais.

Sobre este delito, José Jairo Gomes[1] leciona que:

"O tipo legal tem seu núcleo formado pelo verbo promover. Consiste a conduta atípica
em o agente promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais. Promover é
causar, prejudicar, gerar. Desordem é sinonimo de confusão, tumulto, agitação,
Num. 43838677 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2024 18:56:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318560001800000042795343
Número do documento: 24031318560001800000042795343
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2024 14:48:30

alarido. [...] No aspecto subjetivo o crime é doloso. O dolo é de dano genérico,
consistente na vontade livre e consciente de prejudicar os trabalhos desenvolvidos
pela Justiça Eleitoral. Abrange o conhecimento da lesão provocada a tais trabalhos.
Trata-se de crime material, cuja consumação se dá com o advento do prejuízo aos
trabalhos eleitorais"

Pois bem.

Nas razões recursais, o recorrente aduziu que "conforme bem delineado nas
Alegações Finais [...], André sim causou desordem no local de votação, já que até mesmo
ingressou com o celular na cabine de votos contrariando o pedido da mesa receptora e
co

Inteiro teor:
18/03/2024
Número: 0600045-91.2022.6.16.0110

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 05/02/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Desobediência a Ordens ou Instruções da Justiça Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600045-
91.2022.6.16.0110, que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida pela acusação e
absolveu o acusado André Sebastião Castro de Bonfim da prática do delito previsto no art. 296,
caput, do Código Eleitoral, conforme artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. (Trata-se de
ação penal deflagrada por denúncia do Ministério Público do Estado do Paraná contra o réu André
Sebastião Castro de Bonfim, atribuindo-lhe o cometimento do crime tipificado pelo artigo 296 do
Código Eleitoral, em razão dos seguintes fatos, assim narrados na denúncia: "Em 2 de outubro de
2022, por volta das 11h36min, na seção eleitoral n° 102, localizada no Colégio Estadual Érico
Veríssimo, pertencente à zona eleitoral n° 110, nesta Cidade e Comarca de Faxinal/PR, o
denunciado André Sebastião Castro de Bonfim, dolosamente, de forma consciente e voluntária,
promoveu desordem no referido local de votação, recusando-se a deixar seu celular no lugar
indicado pela mesa receptora, passando a gritar que não deixaria o aparelho telefônico com uma
"petista", assim prejudicando a continuidade dos trabalhos eleitorais";. Ref. IPL n°. 2023.0005276-
DPF/LDA/PR).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
ANDRE SEBASTIAO CASTRO DE BONFIM (RECORRIDO)
SUZANE OLIVETE SEGA (DEFENSOR DATIVO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43838677
13/03/2024
18:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO n.º 63.257

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600045-91.2022.6.16.0110 – Faxinal – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ANDRE SEBASTIAO CASTRO DE BONFIM
DEFENSOR DATIVO: SUZANE OLIVETE SEGA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO CRIMINAL. CRIME DE PROMOÇÃO DE DESORDEM
NOS TRABALHOS ELEITORAIS. ARTIGO 296 DO CÓDIGO
ELEITORAL. AUSÊNCIA DO EFETIVO PREJUÍZO AOS
TRABALHOS ELEITORAIS. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O crime previsto no artigo 296 do Código Eleitoral exige, para a
sua configuração, que a conduta do agente prejudique
efetivamente a regularidade dos serviços eleitorais.

2. No caso em análise, as provas produzidas não evidenciam que
os trabalhos eleitorais tenham sido prejudicados em virtude do
mau comportamento do acusado, afastando o enquadramento da
conduta na figura delitiva, o que enseja a absolvição do réu.

3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/03/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 43838677 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2024 18:56:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318560001800000042795343
Número do documento: 24031318560001800000042795343
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2024 14:48:30

RELATÓRIO

Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto pelo Ministério Público
Eleitoral em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 110ª Zona Eleitoral de
Faxinal, que julgou improcedente a denúncia oferecida pela acusação, para absolver o
réu, André Sebastião Castro de Bonfim, da prática do delito previsto no artigo 296 do
Código Eleitoral, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

Em suas razões recursais (ID 43800340), o recorrente aduziu que: a) o réu
causou desordem no local de votação, ao ingressar com o celular na cabina de votos,
contrariando o pedido da mesa receptora; b) as normas de votação estavam afixadas nas
paredes da seção eleitoral, bem como nas campanhas televisas sobre o assunto, o que
afasta a presunção de que o réu não teve a intenção de desordenar os trabalhos
eleitorais; c) o fato de haver fila de eleitores ou não é indiferente, pois sempre se espera
ordem e segurança no ato de exercício da cidadania, e d) a autoria e a materialidade do
delito previsto no artigo 296 do Código Eleitoral restaram comprovadas pelos documentos
apresentados nos autos. Ao final, pugnou pela reforma da respeitável sentença, para o
fim de se julgar procedente a pretensão acusatória, nos termos da denúncia.

Em sede de contrarrazões (ID 43800342), o recorrido, André Sebastião
Castro de Bonfim, explanou, em síntese, que as testemunhas foram unânimes em seus
depoimentos no sentido de que, apesar da atitude do acusado, não houve prejuízo nos
trabalhos eleitorais. Ao final, requereu o não provimento do recurso e a manutenção da
sentença em sua integralidade.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43806445) asseverou que restou
comprovado que o tumulto provocado pelo réu não atrasou a votação dos demais
eleitores, bem como que não houve prejuízo aos trabalhos eleitorais, deixando, portanto,
de haver a configuração dos elementos do tipo penal previsto no artigo 296 do Código
Eleitoral. Ao final, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A denúncia, oferecida pelo Ministério Público Eleitoral de Faxinal, narra que:
Num. 43838677 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2024 18:56:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318560001800000042795343
Número do documento: 24031318560001800000042795343
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2024 14:48:30

Em 2 de outubro de 2022, por volta das 11h36min, na seção eleitoral n° 102,
localizada no Colégio Estadual Érico Veríssimo, pertencente à zona eleitoral n° 110,
nesta Cidade e Comarca de Faxinal/PR, o denunciado ANDRÉ SEBASTIÃO CASTRO
DE BONFIM, dolosamente, de forma consciente e voluntária, promoveu desordem no
referido local de votação, recusando-se a deixar seu celular no lugar indicado pela
mesa receptora, passando a gritar que não deixaria o aparelho telefônico com uma
"petista", assim prejudicando a continuidade dos trabalhos eleitorais (Cf. Boletim de
Ocorrência de ID 109659759; oitivas e relatório final de ID 116401701) - (ID
43800292)

A propósito do delito de promover a desordem nos trabalhos eleitorais, o
artigo 296 do Código Eleitoral estabelece:

Art. 296. Promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais:

Pena - detenção até dois meses e pagamento de 60 a 90 dias-multa.

Esta Corte já decidiu que, para caracterização do referido delito, deve haver a
comprovação de que a conduta do agente efetivamente tumultuou a regularidade dos
trabalhos eleitorais:

EMENTA - RECURSO CRIMINAL. CRIME DE PROMOÇÃO DE DESORDEM QUE
PREJUDIQUE OS TRABALHOS ELEITORAIS. ART. 296 DO CÓDIGO ELEITORAL.
DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. POLICIAIS MILITARES. AUSÊNCIA DE
PROVAS. ABSOLVIÇÃO. AFASTADA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O tipo descrito no art. 296 do Código Eleitoral, exige que a conduta ativa abale a
regularidade dos serviços eleitorais, o que não restou comprovado nos autos. Assim,
ausente um dos elementos do tipo, impõe-se a absolvição do recorrente quanto a este
crime.

2. Diante da insuficiência de prova acerca da prática do crime de desacato, impõe-se
a absolvição.

3. No processo eleitoral é indevido o pagamento de custas processuais, afastada, de
ofício, a condenação neste ponto.

4. Recurso Provido. Absolvição decretada.

(Acórdão nº 55442, Relator: Desembargador Tito Campos De Paula, DJE: 03/12/2019)

O bem jurídico tutelado é o bom andamento dos trabalhos eleitorais, a fim de
garantir o livre exercício da democracia.

Cumpre ressaltar, ainda, que se trata de delito de resultado naturalístico, na
medida em que, para ser configurado, o sujeito ativo deve, necessariamente, obstar o
regular andamento dos trabalhos eleitorais.

Sobre este delito, José Jairo Gomes[1] leciona que:

"O tipo legal tem seu núcleo formado pelo verbo promover. Consiste a conduta atípica
em o agente promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais. Promover é
causar, prejudicar, gerar. Desordem é sinonimo de confusão, tumulto, agitação,
Num. 43838677 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2024 18:56:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318560001800000042795343
Número do documento: 24031318560001800000042795343
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2024 14:48:30

alarido. [...] No aspecto subjetivo o crime é doloso. O dolo é de dano genérico,
consistente na vontade livre e consciente de prejudicar os trabalhos desenvolvidos
pela Justiça Eleitoral. Abrange o conhecimento da lesão provocada a tais trabalhos.
Trata-se de crime material, cuja consumação se dá com o advento do prejuízo aos
trabalhos eleitorais"

Pois bem.

Nas razões recursais, o recorrente aduziu que "conforme bem delineado nas
Alegações Finais [...], André sim causou desordem no local de votação, já que até mesmo
ingressou com o celular na cabine de votos contrariando o pedido da mesa receptora e
com isso desestabilizando a autoridade dos agentes perante os demais eleitores. Eram
ordens inclusive estampadas nas paredes da seção eleitoral e campanhas televisas sobre
o assunto, o que não se faz crível acreditar que André não queria tumultuar e desordenar
os trabalhos eleitorais. Ele quis desordenar a sessão eleitoral. O fato de haver fila ou não
são indiferentes pois, na situação, sempre se espera ordem e segurança no ato de
cidadania (ID 43800340).

Da análise das provas produzidas nos autos, entretanto, pode-se constatar
que, ainda que o réu tenha descumprido o disposto no artigo 91-A, parágrafo único, da
Lei n. 9.504/97, quanto à proibição de portar aparelho de telefonia celular na cabina de
votação, bem como tenha tido um comportamento desrespeitoso com os mesários da
seção de votação, não se vislumbra prejuízo aos trabalhos eleitorais - elemento essencial
à consumação do delito.

Na Ata da Mesa Receptora da Seção Eleitoral nº 102, da 110ª ZE de Faxinal,
onde ocorreram os fatos em análise, consta a informação de que, às 11:36 horas, o
eleitor André Sebastião Castro de Bonfim se recusou a deixar o celular no local indicado
(ID 43800214).

No interrogatório prestado em Juízo, o recorrido asseverou que: a) ficou
exaltado no momento em que a presidente da seção eleitoral pediu para que não
adentrasse na cabina de votação, portando seu aparelho de telefone celular; b) que
desconhecia a norma de que era proibida a entrada na cabina de votação com o celular;
c) que não proferiu xingamentos aos mesários da seção eleitoral, e d) que só tinha um
eleitor para votar em seguida (ID 43800332).

Por ocasião da audiência de instrução, foram inquiridas, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, as testemunhas Fabíola Pelicioli Albrich, Fernando
Henrique de Oliveira e Karen Cristina Cerconi.

A testemunha Fabíola Pelicioli Albrich afirmou que: a) foi convocada para
trabalhar como presidente da seção eleitoral n°102, pertencente à 110 ª Zona Eleitoral de
Faxinal; b) o réu compareceu à seção eleitoral para votar, tendo sido solicitado que
deixasse o celular na mesa indicada, mas o acusado, com muita grosseria, recusou-se a
seguir a orientação dada e se dirigiu para a cabina de votação portando seu telefone; c)
não viu se o réu fotografou o voto; d) o acusado não chegou a proferir ameaças,
entretanto a maneira como falava deixou todos da sala intimidados, e e) a depoente
entende que houve um certo tumulto em razão da atitude do acusado, mas que não
afetou a celeridade da votação, pois não havia muitos eleitores aguardando para votar (ID
Num. 43838677 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2024 18:56:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318560001800000042795343
Número do documento: 24031318560001800000042795343
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2024 14:48:30

43800317).

A testemunha Fernando Henrique de Oliveira declarou que: a) o acusado se
recusou a deixar o celular no local indicado e se dirigiu para a cabina de votação; b) não
se recorda do acusado ter usado o termo petista; c) o réu ficou exaltado na seção
eleitoral, mas não gritou; e d) a atitude do réu não causou desordem, somente
constrangimento, tendo os trabalhos eleitorais prosseguido normalmente (ID 43800330).

A testemunha Karen Cristina Cerconi explanou que: a) foi solicitado ao
acusado que deixasse o celular na mesa indicada, mas ele, com muita grosseria,
recusou-se a seguir a orientação dada e se dirigiu para a cabina de votação portando seu
telefone e b) não viu se o réu fotografou o voto (ID 43800331).

Com efeito, as provas carreadas aos autos não evidenciam que os trabalhos
eleitorais tenham sido efetivamente prejudicados em virtude do mau comportamento do
acusado, não restando comprovada a tipicidade e a ilicitude da sua conduta.

Quanto ao tema, cita-se os ensinamentos de Suzana Camargo Gomes[1]:

A desordem deve ser de tal natureza que prejudique os trabalhos, que cause
transtornos ao seu regular desenvolvimento, dado que assim estabelece o tipo penal.
Portanto, um ato, que não chegue a alterar a normalidade dos trabalhos eleitorais, não
configura a conduta ilícita aqui tratada. Imaginemos a hipótese de alguém que, na fila
de votação, comece a impacientar-se em razão da demora em ser chamado para
votar, Esse ato somente poderá configurar o delito em tela, se a ação do agente for de
tal sorte que cause transtornos ao desenvolvimento doas trabalhos eleitorais.
Entretanto, o dano, proveniente da conduta, não precisa ser daqueles que redunde na
completa inviabilização dos trabalhos eleitorais, mas deve ter o condão de atrapalhar,
de retardar, de conturbar o seu desenvolvimento.

Como se pode notar, a materialidade do delito previsto no artigo 296 do
Código Eleitoral não restou configurada, posto que ausente comprovação de ato de
desordem e de prejuízo dos trabalhos eleitorais.

Repise-se, não há nos autos demonstração de que a conduta do recorrido
tenha causado atraso na votação ou impedido o exercício do direito ao voto pelos demais
eleitores, tampouco afetado o regular andamento da votação naquela seção eleitoral, de
modo que os trabalhos eleitorais prosseguiram normalmente após o incidente, que durou
poucos minutos.

Há se concluir, assim, que não merece provimento o recurso interposto pelo
Ministério Público Eleitoral de Faxinal, devendo ser mantida a respeitável sentença em
sua integralidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do
recurso, para manter a respeitável sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva
deduzida pela acusação, para absolver o acusado André Sebastião Castro de Bonfim da
Num. 43838677 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2024 18:56:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318560001800000042795343
Número do documento: 24031318560001800000042795343
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2024 14:48:30

prática do delito previsto no artigo 296 do Código Eleitoral, com fundamento no artigo 386,
III, do Código de Processo Penal.

Arbitro em R$ 600,00 (seiscentos reais) o valor dos honorários do Defensor
Dativo, por analogia à Resolução Conjunta nº 015/2019 - PGE/SEFA.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATOR

[1] GOMES, José Jairo. Crimes Eleitorais e Processo Penal. 2a Edição. São Paulo: Atlas,
2016, p.58.

[2] GOMES, Suzana de Camargo. Crimes Eleitorais. 4ª ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2010. p. 251.

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600045-91.2022.6.16.0110 - Faxinal - PARANÁ -
RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL
DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO: ANDRE SEBASTIAO CASTRO DE BONFIM -
DEFENSOR DATIVO: SUZANE OLIVETE SEGA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani,
Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.03.2024

Num. 43838677 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2024 18:56:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318560001800000042795343
Número do documento: 24031318560001800000042795343
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2024 14:48:30